Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731387-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0006106-09.2000.8.07.0001 - id 131686129) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento da regularidade da ocupação de área pública, sob o fundamento de que novo auto de infração foi emitido pelo DF, bem como determinou a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados, a saber, imóveis e veículos. Afirma que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, pois no PA 0141-000584/2018, o DF reconhece que é regular o uso da área pública contígua ao seu estabelecimento comercial e que já está pago o preço público dos anos de 2018 a 2021, além de informar que a área de concessão é de 53m2, não sendo permitida a construção no “puxadinho”, mas somente a ocupação com mobiliários, como efetivamente ocorre. Argumenta que contratou os serviços de arquiteto e urbanista para elaboração de laudo técnico de inspeção predial, no qual se concluiu “que a disposição do mobiliário recolhível na galeria do interior do lote e na área pública da extremidade do bloco atendem ao disposto no projeto arquitetônico aprovado em 17/07/2018 e na legislação pertinente mencionada, sem obstruções irregulares e com faixas de passagem acessíveis conforme normativo.” Sustenta que as interferências paisagísticas fora do espaço de 53m2 da concessão, noticiadas pelo DF no id 132185163 dos autos principais não corresponde ao laudo anexado. Indica excesso e desproporcionalidade do valor das astreintes que, mesmo após reduzidas, totalizam R$ 5.000.000,00, superando cinco vezes o valor do imóvel, cujo pagamento representará a falência da sociedade empresária agravante, de cuja existência dependem diversos empregados. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI e subsidiariamente a suspensão das medidas de constrição patrimonial, ao menos por 120 dias, até que se busque solução consensual entre as partes. 2. O laudo apresentado, de elaboração unilateral, datado de 09/05/22, não prevalece, à primeira vista, ante o novo auto de infração da área, que goza de presunção de veracidade, noticiado em 25/07/22 no id 131185160 – autos principais,: “A concessão no 112 / 2018 autoriza apenas a ocupação ao nível parcial da galeria e da área coberta com o toldo recolhível ambos por mobiliários removíveis. A extensa dimensão impermeabilizada do solo da área verde adjacente por bloquestes, além dos estritos limites do toldo, bem como as interferências paisagísticas fora do espaço dos 53 m2 do projeto visado, de 17/07/2018, não encontram-se abarcadas pela concessão.” Observo que fotos incluídas no referido laudo particular corrobora a informação do auto de infração quanto à área impermeabilizada do solo da área verde, como a “figura 14”, p. 9, do id 126224389 - autos principais. Em princípio, a multa arbitrada mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Quanto à suspensão pelo prazo de 120 dias, visando solução consensual, entendo, em princípio, ser medida inócua, pois o DF manifestou não possuir interesse na conciliação (id 126689471 - autos principais) e o MPDFT refirma interessa na adoção das medidas expropriatórias (id 134127476). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator